Tribunal: TJMT
Processo: 1000341-19.2018.8.11.0059
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000341-19.2018.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Transação, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DOUGLAS DA CRUZ ANDRADE - CPF: 051.515.671-01 (APELADO), VALTER DA SILVA COSTA - CPF: 021.355.741-04 (ADVOGADO), CLODOALDO OLIVEIRA GONCALO - CPF: 041.809.981-22 (APELANTE), JESSYCA VILELA GUIMARAES - CPF: 054.100.731-93 (ADVOGADO), GIORGY WILLIAN GOMES LUZ - CPF: 039.998.531-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – ACORDO REALIZADO PELOS ADVOGADOS DAS PARTES – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA - ALEGAÇÃO DE FALTA DE CONSENTIMENTO DE UMA DAS PARTES – PROCURAÇÃO JUNTADA COM PODERES PARA TRANSIGIR - AUSÊNCIA DE VÍCIOS E NULIDADES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A procuração outorgada pela ré ao seu representante lhe conferiu poderes especiais para transigir, e não a limitou temporalmente. Sendo assim, completamente válido o acordo entabulado por procurador que possuía competência para tanto, não havendo que se falar em prejuízos.

II - A sentença homologatória de acordo somente é passível de reforma em sede recursal se apresentar algum vício que implique na nulidade ou anulabilidade do negócio jurídico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1000341-19.2018.8.11.0059 interposto por CLODOALDO OLIVEIRA GONCALO contra sentença proferida na “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL” onde litiga com DOUGLAS DA CRUZ ANDRADE perante 1a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 92379011 o magistrado de piso homologou a transação de fls. 05/06 para que surta os efeitos jurídicos e legais e, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/15, extingo o processo; custas pagas; cada parte arcará com os honorários advocatícios respectivos.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 92379021 que no dia 15/11/2019 foi celebrado um acordo extrajudicial, que logo após foi homologado judicialmente por meio da sentença, tal acordo ocorreu entre o até entanto Advogado do Apelante, o Apelado e seu representante legal, porém, o Apelante, naquela oportunidade Requerido, não estava presente, tão pouco sabia da proposta de acordo, como demostrado no áudio em anexo;

Alega que apesar do Sr. Giorgy ter instrumento de procuração assinada pelo Sr. Clodoaldo, com poderes para transigir, promoveu acordo sem a anuência de seu cliente, retendo para si o valor de R$ 3.000,00 do acordo, e quando questionado, argumentou que esse valor seria referente aos seus honorários. (áudio em anexo), no entanto, o instrumento que deve ser utilizado para receber honorários pactuados, é a demanda de Execução de Contrato;

Afirma que no acordo fica claro que o Apelante não estava presente no momento de sua celebração, e ainda em áudio gravado pelo Apelante e sua esposa, resta demonstrado que o acordo foi feito sem seu conhecimento, tão pouco sua anuência, sendo evidenciada a má fé do até então patrono, que usou de sua posição para negociar o único bem da família do Apelante, para receber seus honorários;

Registra que o negócio jurídico deve ser anulado, uma vez que houve ignorância de uma das partes, pois o acordo foi celebrado sem seu conhecimento, colocando na obrigação o único imóvel da família. Desse modo, ocorrerão os vícios de consentimento sempre que a vontade real do agente não for observada ou manifestada, acarretando em falhas na formação do negócio jurídico;

Requer o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação, a fim de anular a sentença, e consequentemente o acordo celebrado, haja vista a falta de conhecimento do Apelante no que concerne o acordo homologado, pedindo-se ainda os benefícios da justiça gratuita. A inversão do ônus de sucumbência e a fixação de honorários advocatícios.

Contrarrazões sob ID. 92379034 pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL proposta por DOUGLAS DA CRUZ ANDRADE, doravante denominado recorrido, em face de CLODOALDO OLIVEIRA GONCALO, doravante denominado recorrente.

Sob ID. 92379010 foi juntado acordo devidamente assinado pela parte autora e seu procurador, e, representado a parte ré, ora recorrente, assinou seu patrono a época dos fatos.

Imprescindível salientar que a parte ré/recorrente quando da realização do acordo supracitado era devidamente representado pelo subscritor da conciliação, conforme procuração no anexo (ID. 92378992 - Pág. 1).

No curso da demanda, foi homologado por sentença o acordo realizado pelas partes (ID. 92379011)

Inconformada, interpõe a ré/recorrente, agora, recurso de apelação sustentando vício de vontade e que não detinha conhecimento do acordo, muito menos concordou com a avença homologada judicialmente, motivo pelo qual requer provimento ao recurso para desconstituir a conciliação indexada nos autos.

Cinge-se a controvérsia dos autos, em suma, acerca da possibilidade do patrono constituído da parte recorrente transigir sem a sua presença e concordância.

Como é cediço, a prestação jurisdicional pelo juiz esgota-se com a prolação da sentença, que só poderá ser alterada, pelo seu prolator, se presentes algumas das hipóteses do art. 463 do CPC, caso contrário, a sentença só poderá ser alterada por meio do recurso cabível, ou, se transitada em julgado, por meio de ação própria.

Em casos como o presente, o papel do julgador que homologou o acordo fica restrito à verificação dos requisitos de validade do negócio firmado, a saber, capacidade das partes, licitude do objeto e regularidade da forma, não lhe sendo dado adentrar no debate referente ao próprio conteúdo da obrigação assumida livremente pelas partes.

Esse acordo, devidamente homologado, somente se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa.

E nesse talante, os argumentos principais trazidos pela recorrente, de que o acordo fora realizado pelo advogado, sem a sua anuência, e que a concessão feita restou por prejudicar os seus interesses, não tem o condão de, a princípio, anular o acordo entabulado.

A vontade, segundo o Dicionário Aurélio, é a faculdade de representar mentalmente um ato que pode ou não ser praticado em obediência a um impulso ou a motivos ditados pela razão. É sentimento que incita alguém a atingir o fim proposto por esta faculdade; aspiração; anseio; ou desejo.

Juridicamente, a vontade revela a própria intenção, ou desejo em se fazer alguma coisa. Corresponde, pois, à deliberação, ou à resolução, intencionalmente tomada pela pessoa, a fim de que se tenha como consentimento na prática, ou na execução de um ato jurídico, de que se geram direitos, ou nascem obrigações.

Somente a livre vontade, isto é, a livre manifestação dessa vontade tem a eficácia legal, para que se produzam efeitos jurídicos. Vale dizer que a vontade, além de consciente, deve estar livre dos vícios, ou defeitos, que a possam anular.

Nos vícios da vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu íntimo e verdadeiro querer. Já os vícios sociais consubstanciam-se em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro. São vícios da vontade: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão; e vícios sociais: a fraude contra credores e a simulação.

In casu não verifico nenhum vício de vontade que possa macular o acordo travado entre os litigantes.

Com leciona Humberto Theodoro (Curso de Direito Processual Civil, Vol. II, p. 81):

“Nos casos de sentença homologatória de transação ou conciliação (art. 475-N, III), o provimento jurisdicional apenas na forma pode ser considerado sentença, já que, na realidade 'o juiz que profere não julga ou não decide se houve ou não acerto justo ou legal das partes'. Não decide, enfim, o conflito de interesses. Em última análise, trata-se de composição extrajudicial da lide, prevalecendo a vontade das partes. A intervenção do juiz é apenas para chancelar o acordo de vontade dos interessados (transação e conciliação), limitando-se à fiscalização dos aspectos formais do negócio jurídico (o acordo ou transação é, segundo a lei civil, um contrato).”

Sendo assim, não se há falar em nulidade, destarte, válido o acordo entabulado.

Já no tocante à alegada ofensa ao contraditório e ampla defesa sustentada pela apelante, também entendo, data vênia, que razão não assiste à recorrente.

Isso porque, a procuração outorgada pela ré/recorrente ao seu representante lhe conferiu poderes especiais para transigir, e não a limitou temporalmente.

Sendo assim, completamente válido o acordo entabulado por procurador que possuía competência para tanto, não havendo que se falar em prejuízos.

Se a parte deseja desconstituir o acordo por entender presente algum vício, que se insurja contra o seu procurador, ou proponha ação anulatória.

É que, o recurso de apelação não é o meio de impugnação adequado para desconstituir o próprio acordo de vontades, homologado judicialmente. Referidas questões devem ser discutidas em ação anulatória, consoante previsão do artigo 486 do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 486. Os atos judiciais, que não dependem de sentença, ou em que esta for meramente homologatória, podem ser rescindidos, como os atos jurídicos em geral, nos termos da lei civil.”

Nesse sentido, a lição de Humberto Theodoro Júnior:

"Tratando de sentença simplesmente homologatória da vontade das partes, que extinguem a lide por ato de disposição daqueles direitos no processo controvertidos, cabível é a ação anulatória do artigo 486 do CPC, pois a parte se insurge contra o próprio ato de disposição alegando vícios que invalidam 'os atos jurídicos em geral, nos termos da lei civil'.(STJ, Resp 13.102/SP, rel. Min. Athos Carneiro, Quarta Turma, jul. 02/02/1993; LEXSTJ 47/139)." (Código de Processo Civil anotado. Editora Forense, 2008. Pág.370)

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. RESCISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.- A sentença homologatória de acordo somente é passível de reforma em sede recursal se apresentar algum vício que implique na nulidade ou anulabilidade do negócio jurídico.- O arrependimento unilateral de uma das partes, ainda que embasado em suposta impossibilidade financeira de cumprir as obrigações assumidas, não autoriza a rescisão do acordo pela via recursal.- A fase de execução de sentença é inadequada para a discussão a respeito do valor dos alimentos fixados.” (Apelação Cível 1.0433.07.224567-6/001, Rel. Des.(a) Heloisa Combat, 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/02/2009, publicação da sumula em 11/03/2009)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021